Tribunal: STF
Processo: Pet 13157
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito constitucional e processual civil. Petição cível. Solicitação de atuação pré-processual do STF. Acordo de reparação de danos decorrentes do rompimento da barragem de Mariana/MG. Pedido deferido.



I – Caso em exame



1. Trata-se de petição dirigida à Presidência do Supremo Tribunal Federal em que entes federativos, instituições públicas e empresas integrantes da Mesa de Repactuação, instaurada para a solução consensual dos conflitos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, pedem a atuação pré-processual do Núcleo de Solução Consensual de Conflitos (NUSOL), vinculado à Presidência do STF, para dar continuidade ao procedimento de repactuação relativo aos danos causados pelo desastre, nos termos da Res. STF nº 697/2020. 



2. Os peticionantes alegam que, embora já se tenha avançado em direção a uma solução consensual, subsistem divergências capazes de gerar conflitos interfederativos e novas demandas judiciais, em um caso de grande singularidade, relevância e abrangência, o que justificaria a atuação do STF. 



II – Questão em discussão



3. Discute-se a possibilidade de a Presidência do STF, com apoio do NUSOL, concluir e posteriormente homologar procedimentos de conciliação voltados à renegociação de acordo de reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem em Mariana/MG.



III – Razões de decidir



4. A promoção da solução consensual de conflitos constitui norma fundamental do direito processual civil (CPC, art. 3º, §2º). Nessa linha, a Resolução STF nº 697/2020 atribuiu à Presidência do Supremo Tribunal Federal, por meio do NUSOL (atual denominação do Centro de Mediação e Conciliação - CMC), a competência para atuar na solução de conflitos pré-processuais em casos que possam deflagar ações de competência originária desta Corte, a fim de viabilizar a resolução pacífica da controvérsia antes da judicialização (arts. 2º, I, e 3º).



5.  A atuação pré-processual do STF é cabível em hipóteses excepcionais. Deve-se vislumbrar a possibilidade, em tese, de deflagração de ação de competência originária da Corte (ACO ou ADPF) envolvendo os interesses dos diferentes entes federativos e suas populações, em conflitos de grande gravidade e repercussão sobre direitos fundamentais. 



6. No presente caso, há potencial conflito federativo capaz de atrair, em tese, a atribuição constitucional do STF (CF/1988, art. 102, I, f). O rompimento da barragem de Mariana/MG afetou diversos entes da federação (União, Estados e Municípios) em um caso de reparação de danos ambientais e sociais de larga escala, impactando diretamente comunidades e pessoas em situação de vulnerabilidade. A questão possui, assim, aptidão para desestabilizar o pacto federativo, critério utilizado pela Corte para conhecer de ações cíveis originárias. Precedentes.



7. Além disso, a celebração do acordo com homologação pelo STF será capaz de evitar a contínua judicialização de vários aspectos do conflito e o prolongamento de situação de insegurança jurídica, decorridos nove anos desde o desastre. Esse contexto, aliado à importância de preservar a jurisdição do Poder Judiciário brasileiro em questão que envolve graves danos ambientais e impacto sobre os direitos de cidadãos brasileiros em território nacional, justifica a intervenção do STF. 



IV – Dispositivo



8. Conhecimento da petição. Pedido deferido para que seja dada continuidade à Mesa de Repactuação perante a Presidência do STF, a quem caberá a homologação do acordo.



______________________________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, I e III, art. 102, I, f, e art. 225, caput; CPC, art. 3º, § 2º; Resolução STF nº 697/2020, art. 3º, parágrafo único; RISTF, art. 13, VI.



Jurisprudência relevante citada: ACO 1.989-AgR, Rel. Min. Edson Fachin (2016); ACO 3055, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (2020); Rcl 39509 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, (2023).  



    1. Trata-se de petição à Presidência do Supremo Tribunal Federal formulada pela União, pelos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, pelo Ministério Público Federal, pela Defensoria Pública da União, pelos Ministérios Públicos e as Defensorias Públicas dos referidos Estados, além das empresas Samarco Mineração, a Vale e a BHP. Os peticionantes, integrantes da Mesa de Repactuação instaurada para a solução consensual dos conflitos originados do rompimento da barragem de Fundão em Mariana/MG, requerem que o Núcleo de Solução Consensual de Conflitos (NUSOL), vinculado à Presidência do STF, dê continuidade ao procedimento de repactuação, conforme previsto na Resolução STF nº 697/2020.  



    2. Argumenta-se, em síntese, que, embora já se tenha avançado em direção a uma solução consensual, subsistem divergências capazes de gerar conflitos interfederativos (entre a União, o Estado do Espírito Santo e o Estado de Minas Gerais) e novas demandas judiciais, em um caso de reparação de danos socioambientais e socioeconômicos de grande singularidade, relevância e abrangência. Por essa razão, entendem que estaria justificada a atuação pré-processual do STF.  



    3. É o relatório. Passo a decidir.  



    4. A promoção da solução consensual de conflitos constitui norma fundamental do direito processual civil (CPC, art. 3º, § 2º). Em linha com essa diretriz, a Resolução STF nº 697/2020 estabelece a competência da Presidência do Supremo Tribunal Federal, por meio do Centro de Mediação e Conciliação (CMC), atualmente denominado Núcleo de Solução Consensual de Conflitos (NUSOL), para atuar na solução de conflitos pré-processuais (art. 2º, I)[1]. Nessa hipótese, a Resolução dispõe que “Os interessados poderão peticionar à Presidência do STF para solicitar a atuação do CMC em situações que poderiam deflagrar conflitos de competência originária do Supremo Tribunal Federal, de modo a viabilizar a solução pacífica da controvérsia antes da judicialização” (art. 3º, parágrafo único).  



    5. A atuação pré-processual do Supremo Tribunal Federal para dirimir conflitos por meio de mediação e conciliação é cabível em hipóteses excepcionais. Em primeiro lugar, é preciso vislumbrar, em tese, o cabimento de ação de competência originária da Corte para discutir os interesses dos diferentes entes federativos e suas populações. Isto é, deve-se verificar se seria eventualmente cabível a propositura de Ação Cível Originária (ACO) ou de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) para discutir os temas objeto da tentativa de conciliação. Em segundo lugar, é preciso que o conflito para o qual se busque solução consensual possua grande gravidade, caráter persistente e elevada repercussão sobre direitos fundamentais e valores constitucionais altamente relevantes. Por fim, o terceiro pressuposto para o cabimento dessa competência pré-processual é a inexistência de outro meio igualmente idôneo a produzir resultado imediato e abrangente, nas hipóteses em que o interesse público relevante e a segurança jurídica assim o exijam (princípio da subsidiariedade).  



    6. No presente caso, é cabível, em tese, a ação cível originária, diante do potencial confronto entre os interesses da União e os dos Estados, nos termos do art. 102, I, ‘f’, da CF/1988. Para atrair a competência da Corte nessa hipótese constitucional, a jurisprudência do STF aponta a necessidade de um conflito federativo qualificado (ACO 1.989-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18.11.2016). É preciso que haja uma divergência entre os entes que tenha aptidão de desestabilizar o pacto federativo (ACO 3055, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 28.09.2020), não bastando a mera existência de disputa patrimonial (Rcl 39509 AgR, sob minha relatoria, j. 07.02.2023).  



    7. De fato, o rompimento da barragem de Mariana/MG afetou diversos entes da federação (União, Estados e Municípios) em um caso de reparação de danos ambientais e sociais de larga escala, impactando diretamente comunidades e pessoas em situação de vulnerabilidade. Há, assim, potencial conflito com aptidão para desestabilizar o pacto federativo.  



    8. Além disso, a celebração do acordo com homologação pelo STF será capaz de evitar a contínua judicialização de vários aspectos do conflito e o prolongamento da situação de insegurança jurídica, decorridos nove anos desde o desastre. Não há outro meio igualmente idôneo para assegurar a proteção adequada da dignidade das pessoas atingidas (CF/1988, art. 1º, III) e do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (CF/1988, art. 225, caput), com a pacificação da controvérsia.  



    9.  Por fim, a preservação da jurisdição do Poder Judiciário brasileiro é outro fator que justifica a atuação da Suprema Corte. O litígio envolve gravíssimos danos ambientais e impacto sobre os direitos de cidadãos brasileiros em território nacional, devendo, assim, ser resolvido pelo sistema judicial brasileiro. Esse aspecto reforça, portanto, a necessidade de uma solução definitiva do conflito, devidamente chancelada pelo Supremo Tribunal Federal.  



    10. Destaco, ainda, que a intervenção desta Corte não significa, de forma alguma, juízo de desvalor ao trabalho desenvolvido no âmbito da Justiça Federal da 6ª Região.Ao contrário, representa o reconhecimento do comprometimento e da seriedade com que foram conduzidos os esforços de conciliação dos múltiplos interesses e de busca pela reparação integral dos danos. A atuação do STF, em sintonia com esse esforço do Tribunal Regional Federal da 6ª Região e de todos os participantes da Mesa de Repactuação, evidencia que o Judiciário brasileiro está plenamente empenhado em assegurar uma resolução justa para o litígio.  



    11. Presentes os pressupostos da atuação pré-processual do STF, e diante da inexistência de processo que compreenda exatamente o objeto do acordo perante esta Corte, a competência para conduzir o procedimento de solução consensual e analisar o pedido homologatório é da Presidência, com apoio do NUSOL, nos termos do art. 13, VI, do Regimento Interno da Corte[2]c/c art. 3º, parágrafo único, da Resolução STF nº 697/2020.  



    Conclusão  



          12. Ante o exposto, conheço da petição cível e defiro o pedido formulado, para que seja dada continuidade à Mesa de Repactuação perante a Presidência deste Supremo Tribunal Federal. Informe-se sobre a presente decisão tanto aos juízos de primeiro e segundo graus, vinculados ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região, quanto ao juízo da Inglaterra.  



          Publique-se. Intimem-se. 



          Brasília, 24 de outubro de 2024.  



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente do STF    



    Notas:



    [1] Art. 2º O CMC deverá atuar nas seguintes atividades segmentadas: 



    I – solução de conflitos pré-processuais; 



    II – soluções de conflitos processuais.



    [2] RI/STF, art. 13. São atribuições do Presidente: VI – executar e fazer cumprir os seus despachos, suas decisões monocráticas, suas resoluções, suas ordens e os acórdãos transitados em julgado e por ele relatados, bem como as deliberações do Tribunal tomadas em sessão administrativa e outras de interesse institucional, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais não decisórios;